Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Viola o princípio da dialeticidade recursal o Agravo Interno cujas razões não impugnam especificamente os pontos da decisão monocrática.
2. A penalidade por litigância de má-fé exige dolo da parte, não podendo se confundir com o mero exercício do direito de ação.
3. Recurso não conhecido.